Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV COM BASE NA LEI 6.618/2020. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI E REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE 1491414. DECISAO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte agravante pretende a reforma da decisão que deferiu o pedido de expedição da competente RPV conforme o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020.
2. Inadmissível analisar pedido de tutela de urgência formulado em contrarrazões, diante da inadequação da via, que se presta, tão somente, para resistir às razões de cassação e/ou reforma trazidas no recurso.
3. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 por vício formal, modulando os efeitos de sua decisão por questões de segurança jurídica, na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 (Acórdão 1696701, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023).
4. Nos embargos de declaração (Acórdão n. 1763827), o Conselho Especial esclareceu que, “Como a expedição da requisição de pequeno valor é realizada no contexto de um procedimento de execução, para que a segurança jurídica, móvel da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, seja efetivamente resguardada, devem ser preservados todos os procedimentos iniciados até a publicação do acórdão, ou seja, ‘todos os pedidos já realizados com esteio na Lei inconstitucional, ainda que não pagos’, tal como postulado pela Embargante.”.
5. Na espécie, verificado que o pedido de expedição de RPV, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, foi feito em 2022 e que o acórdão que declarou a inconstitucionalidade da referida Lei foi publicado em 22/05/2023, independentemente da inocorrência do pagamento até o presente momento, a declaração de inconstitucionalidade não afeta o presente feito.
6. Para além disso, o Plenário do STF deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1491414 para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, reformando o acórdão deste E. Tribunal de Justiça.
7. Ante o exposto, deve ser negado provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida, que aplica o teto de 20 salários mínimos.
8. Descabida a condenação da parte agravante à litigância de má-fé, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.